Tribunal: TJES
Processo: 0013540-02.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013540-02.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZIEBART INTERNACIONAL CORP

APELADO: E C PEDRONI & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
ENVIO POR FAX.
NÃO PROTOCOLO DA PEÇA ORIGINAL
.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
.

I. Estabelece o artigo 2º, da Lei 9800/99, que a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término.

II. Não protocolada a original da peça recursal, impõe-se a negativa de seguimento do recurso.

III. Recurso a que se nega seguimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013540-02.2018.8.08.0030

APELANTE: ZIEBART INTERNACIONAL CORP.

APELADO: E C PEDRONI & CIA LTDA - ME

JUIZ DE DIREITO: DR. SAMUELA MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
ZIEBART INTERNACIONAL CORP.
,
visando a reforma da sentença que nos autos da ação liquidação de sentença movido face a
E C PEDRONI & CIA LTDA - ME
, julgou extinto feito ante a ausência de prova do dano material que se visava liquidar.

Em suas razões recursais aduz, em síntese, a Recorrente que a liquidação de sentença não busca a prova do dano, pois ele é presumido, conforme disposto na sentença, mas, sim, a sua quantificação, que há de ser apurado na forma da Lei 9.279/96, em seu art. 210, inciso III. Afirma que o dano deve ser apurado por meio de arbitramento judicial, segundo (i) percentual de remuneração, (ii) base de cálculo e (iii) período. Aduz que o critério temporal é definido na sentença, o critério quantitativo encontra-se previsto em contrato, viabilizando o arbitramento judicial, sem necessidade de provas. Adiciona que a prova que lhe é exigida, qual seja, prova de quanto deixou e ganhar, figura como prova diabólica, razão de ser da previsão do inciso III, do artigo 210, da Lei 9.279/96.

Em contrarrazões, deduz o Recorrido preliminar de não conhecimento do recurso em razão de seu protocolo exclusivamente via fac-símile. No mais pugna pelo não provimento do recurso.

Suscitada questão preliminar, passo à sua apreciação.

Deduz o Recorrido a inadmissibilidade do recurso, na medida em que interposto por meio de fac-símile, não sendo protocolada a peça original do apelo.

A razão está com o Recorrente.

Não obstante todo o arrazoado em sede recursal, insta reconhecer que a insurgência não merece seguimento, a teor do que dispõe a Lei 9.800/99.

Ocorre que a irresignação recursal fora interposta por meio de sistema de transmissão de dados e imagens (fac-símile), como se vê às fls. 64/72 dos autos.

Como é de sabença comum, tal sistemática fora expressamente autorizada pela Lei 9.800/99, condicionada, porém, à protocolização dos originais no prazo de cinco dias, conforme se extrai do texto normativo, senão vejamos:

Art. 2º - A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos,
devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente,
até cinco dias da data de seu término.

No caso dos autos, os documentos via fax foram recebidos na data de 01/10/2020

(fls. 64), contudo, não vê dos autos que tenha o Apelante tido o cuidado em trazer a colação os originais do recurso, a impor a inadmissão de seu apelo.

Válido consignar que, não obstante terem sido os autos digitalizados, fora determinada à assessoria a consulta aos autos físicos, que ainda encontram-se Junto à Secretaria de Câmara, sendo atestada que a peça recursal figura como mera cópia emitida via fax, não constando dos autos a original do recurso, não havendo, ademais, pelo que decorre do andamento processal, petição protocolada que não tenha sido acostada aos autos.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre o tema, inadmitindo recursos cujos originais do fax são colacionados fora do prazo legal, o que, naturalmente, se aplica nos casos de não envio da peça original.

Vejamos alguns dos inúmeros precedentes recentes do STJ neste aspecto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO VIA FAX. JUNTADA DA PETIÇÃO ORIGINAL DEPOIS DO PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Conforme o disposto no art. 2°, da Lei n° 9.800/99, é ônus do recorrente,
após a protocolização da cópia recursal transmitida via fax, juntar, em 05 (cinco) dias, o documento original, a contar do vencimento do prazo específico. Precedentes.

2. No caso, muito embora o fax contendo a petição dos embargos tenha sido enviado tempestivamente, o documento original somente foi apresentado depois de transcorrido o prazo legal de cinco dias, o que
impede o conhecimento do recurso
.

3. Embargos não conhecidos.

(EDcl no AgRg no Ag 1268523/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 29/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES ENVIADAS VIA FAC-SÍMILE. CONTAGEM DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS. PRAZO CONTÍNUO. DIES AD QUEM. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. SUSPENSÃO OU PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O prazo para a apresentação dos originais das razões do recurso interposto via fac-símile é de cinco dias, nos termo do art. 2.º da Lei n.º 9.800/99 e
o dies a quo é contado a partir do que seria o termo final para a apresentação do recurso; o dies ad quem, todavia, deve ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, caso ocorra em fim de semana ou feriado

(...)

4. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no Ag 1261115/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO VIA FAX-SÍMILE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS ORIGINAIS. NÃO-CONHECIMENTO.

1. Na disciplina dos atos processuais, praticados via fac-símile, a Lei 9.800/99 determina a juntada dos originais no prazo de cinco dias (artigo 2º), a contar do vencimento do prazo específico.
A falta de entrega dos originais implica o não-conhecimento do recurso.

2. Embargos de declaração não conhecidos

(EDcl no RMS 31.208/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 17/08/2010).

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ENVIO DE PEÇA RECURSAL VIA FAX. NÃO-COMPROVAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ÔNUS DO RECORRENTE. INTEMPESTIVIDADE.

I - O recorrente deve satisfazer todos os requisitos de admissibilidade, o que inclui a juntada de documento apto à aferição de tempestividade.

II - Nos exatos termos do art. 2º da Lei nº 9.800/99, a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento de prazos,
contanto que exista comprovação da tempestividade e os originais da peça recursal sejam entregues em até cinco dias da data da recepção do material.

III - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão.

Agravo interno não provido.

(AgRg nos EDcl no Ag 756.244/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2008, DJ 27/02/2008, p. 190)

Processo civil. Agravo no agravo de instrumento. Intempestividade. Protocolização por 'fax'. Perda do prazo para envio da petição original. Lei n.º 9.800/99. Ônus do agravante.

- O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias a contar da publicação do acórdão recorrido.

- O prazo para apresentação dos originais enviados anteriormente por 'fax' é de cinco dias, contados a partir da data do protocolo da cópia eletrônica.

(...)

Agravo não provido.

(AgRg no Ag 831.187/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 291)

Por fim, importa destacar, que intimado o Apelante a manifestar-se sobre a preliminar de negativa de seguimento de seu recurso, este quedou-se silente.

Assim, diante da disposição legal expressa e do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o
não conhecimento do recurso.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, à baixa complexidade e importância da causa e o trabalho realizado em sede recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso. Outrossim, majorar em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, à baixa complexidade e importância da causa e o trabalho realizado em sede recursal.